Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019558-26.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ELIEZER FERNANDES - CPF: 229.348.551-04 (AUTOR), MARIO VIEIRA CINTRA - CPF: 208.625.129-72 (REU), JANI MARI VIEIRA CINTRA - CPF: 695.259.609-78 (REU), MANOEL QUINTANA RYDLEWSKI - CPF: 328.798.498-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS VII E VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC – PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO DIVERSA DEPOIS DE PROFERIDO O
DECISUM
RESCINDENDO – ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO –
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1-

Se na petição inicial há causa de pedir clara e compatível com os pedidos. Ou seja, preenche os requisitos do artigo 319, do CPC, não há falar em inépcia da petição inicial.

2- A prova nova apta ao ajuizamento de Ação Rescisória não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo Autor, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade.
In casu
, o julgado referido pelo Autor não se enquadra como prova já existente à época da decisão rescindenda, pois prolatado bem depois, o que inviabiliza o acolhimento do pedido rescisório fundamentado no artigo 966, inciso VII, do CPC de 2015.

3- De acordo com o STJ,
“o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
Na hipótese, a posse injusta dos Requeridos foi objeto de controvérsia; logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Eliezer Fernandes
em desfavor de
Mário Vieira Cintra
e
Jani Mari Vieira Cintra
, com fundamento nos incisos VII e VIII, do artigo 966, da Lei de Ritos.

O Autor almeja a rescisão do Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação n. 48852/2017, interposto em virtude da sentença proferida na Ação Reivindicatória n. 0003017-17.2009.811.0044, ajuizada pelo Autor em face dos Requeridos.

Alega que após o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo obteve prova nova cuja existência ignorava ou que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o acolhimento do pedido rescisório, bem como que aquele
decisum
foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos.

No que tange à prova nova, sustenta que seu pedido reivindicatório foi julgado improcedente sob o fundamento de que na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade n. 2267-78.2010.811.0044, ajuizada pelos aqui Requeridos, foi reconhecida e declarada a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas às folhas 10 e verso, do Livro n. 43, e às folhas 09 e verso, do Livro n. 043, do Cartório do 1º Ofício de Jaciara-MT, bem como determinado o cancelamento dos registros eventualmente realizados em quaisquer Cartórios de Registro de Imóveis derivados da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT, que teriam origem na Matrícula n. 12.523, do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães-MT.

Aduz que, inobstante aquele pedido de nulidade ter sido acolhido, interpôs Recurso de Apelação (n. 79693/2018) que foi parcialmente provido, de modo que aquela sentença foi cassada ante a falta de interesse de agir de Mário Vieira Cintra e Jani Mari Vieira Cintra e, ainda, em virtude da imprescindibilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário.

Segue narrando que opôs Recurso de Embargos de Declaração (n. 67889/2019) que foi acolhido; de conseguinte, declarada extinta a Ação Declaratória de Nulidade, com a inversão do ônus da sucumbência e a ordem de exclusão de qualquer anotação daquela Ação nas Escrituras Públicas.

Sustenta que o resultado final da Ação Declaratória de Nulidade constitui de fundamento suficientemente hábil para afastar o entendimento perfilhado no Acórdão rescindendo, pois a Terceira Câmara de Direito Privado manteve hígida a sentença proferida na Ação Reivindicatória, sob os mesmos fundamentos utilizados pelo Julgador
a quo
, qual seja: a declaração de nulidade das Escrituras Públicas.

Ressalta que a Ação Declaratória de Nulidade foi distribuída apensa à Ação Reivindicatória; entretanto, foram desapensadas sem qualquer justificativa.

Verbera que com a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito, a Matrícula n. 1.033, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT e as Escrituras Públicas de Compra e Venda, anteriormente anuladas pelo Juiz singular, voltaram a ser válidas em sua totalidade, rechaçando o fundamento balizador que negou procedência ao pedido Reivindicatório.

Insiste que não subsistem razões para a manutenção do Acórdão rescindendo, uma vez que o seu principal fundamento é a nulidade da Matrícula n. 1.033 e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, o qual foi afastado por este Tribunal de Justiça quando proveu parcialmente o Recurso de Apelação e anulou a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade.

Afirma que a prova nova consubstancia-se no julgamento do Recurso de Apelação n. 79693/2018 e dos Embargos de Declaração n. 67889/2019, ambos proferidos na Ação Declaratória de Nulidade n. 002267-78.2010.811.0044.

Assenta que o Recurso Integrativo foi julgado em 22/04/2020, ou seja, depois do trânsito em julgado da Ação Reivindicatória e reitera que aquele resultado influencia diretamente na pretensão rescisória, pois ao acolher os Aclaratórios o Tribunal de Justiça determinou a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito e, por corolário, tornou sem efeito a sentença que havia declarado a nulidade da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, que voltaram a ser válidas em sua totalidade.

Ou seja, alega que a situação se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, do CPC, haja vista que, posteriormente ao trânsito em julgado, obteve prova nova cuja existência não podia à época fazer uso, pois dependia do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 79693/2018.

Em relação ao inciso VIII, do artigo 966, da Lei de Ritos, o Autor aduz que o Laudo Pericial produzido na Ação de Reintegração de Posse n. 1562-90.2004.811.0044 (Código 12882), demonstrou de forma contundente que o domínio do Requerente incide sobre a área de 651,7125, cuja posse era exercida injustamente pelos Requeridos.

Argumenta, também, que aquele Laudo Pericial atesta que seu domínio tem origem em área primitivamente titulada pelo Estado de Mato Grosso em favor de Sérgio Brasil Pimenta Noves, com 10.000 hectares; ou seja, em momento algum se refere a eventual sobreposição.

O Autor conclui, portanto, que embora as provas coligidas ao feito tenham demonstrado a inexistência de sobreposição, bem como a posse injusta sobre o imóvel, tais elementos foram completamente desconsiderados, sobrelevando o erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que o Órgão Colegiado admitiu como existente uma suposta posse exercida pelos Requeridos, que, inclusive, ensejaria na prescrição aquisitiva.

Com esses argumentos, pugna pela rescisão do Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Recurso de Apelação n. 48852/2017 e o novo julgamento da causa, com o acolhimento do pedido reivindicatório formulado na Ação Reivindicatória n. 0003017-17.2009.811.0044.

Citados por edital, os Requeridos mantiveram-se inertes, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou Contestação por negativa geral, na qual suscita preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido.

Impugnada a peça de defesa, as Partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

O Autor requereu a produção de prova testemunhal e juntou documento. Os Requeridos, de outro norte, afirmam que não há provas para produzir.

Indeferi a produção de provas, saneei o feito e intimei as partes para, querendo, apresentar Alegações Finais (Id. 194396685).

Nas suas Alegações Finais, o Autor reitera os argumentos expostos na Exordial e pugna pela procedência dos pedidos (Id. 195344660).

Os Requeridos, por sua vez, requerem a improcedência do pleito autoral (Id. 19810079).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que o caso não se amolda àqueles de intervenção do Ministério Público (art. 183, incisos I, II e III, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Turma:

No que tange à
preliminar de inépcia da petição inicial
suscitada pelos Requeridos na Contestação, não comporta acolhida.

Os Requeridos suscitam esta preliminar sob a tese de que da narração dos fatos não decorre conclusão lógica.

Aduzem que o Autor não indicou e esclareceu expressamente os motivos que amparam esta Ação Rescisória e, portanto, a inaugural deve ser considerada inepta.

Sustentam que o Requerente demonstra, tão-somente, irresignação e inconformismo, tanto que alega duas hipóteses para o cabimento do pedido rescisório (art. 966, incisos VII e VIII do CPC) sem, contudo, demonstrar a existência real de fato novo e erro de fato que autorize o manejo desta demanda.

Argumentam que o Autor faz afirmações genéricas sobre a suposta existência de prova nova e erro de fato; todavia, não consegue adequar suas teses às hipóteses de cabimento da Ação Rescisória.

Assim, sob a alegação de que inexiste decorrência lógica entre os fatos narrados na inaugural e a conclusão que se pretende extrair deles, bem como que não estão presentes as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, pugnam pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Tal qual já consignado, a prefacial não comporta acolhida.

Basta a leitura da petição inicial para concluir que contém uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo Autor e a conclusão a que chega quando formula os pedidos de rescisão e de novo julgamento do processo originário.

Com efeito, na petição inicial há causa de pedir clara e compatível com os pedidos. Ou seja, preenche os requisitos do artigo 319, do CPC.

De mais a mais, não há falar em alegação genérica. O Autor delineou e explicou os motivos pelos quais entende que o Acórdão deve ser rescindido, seja porque sustenta que obteve prova nova capaz, por si só, de rescindir o julgado, seja porque, segundo argumenta, foi proferido com base em erro de fato verificável do exame dos autos.

Assim, não há falar em inépcia da petição inicial, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, conforme relatado, o Autor almeja a rescisão do Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação n. 48852/2017, interposto em virtude da sentença proferida na Ação Reivindicatória n. 0003017-17.2009.811.0044, ajuizada pelo Autor em face dos Requeridos.

O pedido reivindicatório foi julgado improcedente e a sentença mantida hígida por este Tribunal de Justiça.

Após a interposição de Recursos às instâncias superiores, o
decisum
transitou em julgado em 29/10/2019.

A primeira tese do Autor é a de que depois do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ele obteve prova nova cuja existência ignorava ou que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o acolhimento do pedido rescisório.

Sustenta que seu pedido reivindicatório foi julgado improcedente sob o fundamento de que na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade n. 2267-78.2010.811.0044, ajuizada pelos aqui Requeridos, foi reconhecida e declarada a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas às folhas 10 e verso, do Livro n. 43, e às folhas 09 e verso, do Livro n. 43, do Cartório do 1º Ofício de Jaciara-MT, bem como determinado o cancelamento dos registros eventualmente realizados em quaisquer Cartórios de Registro de Imóveis derivados da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT, que teriam origem na Matrícula n. 12.523, do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães-MT.

Aduz que, inobstante aquele pedido de nulidade ter sido acolhido, interpôs Recurso de Apelação (n. 79693/2018) que foi parcialmente provido, de modo que aquela sentença foi cassada ante a falta de interesse de agir de Mário Vieira Cintra e Jani Mari Vieira Cintra e, ainda, em virtude da imprescindibilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário.

Segue narrando que opôs Recurso de Embargos de Declaração (n. 67889/2019) que foi acolhido e, de conseguinte, declarada extinta a Ação Declaratória de Nulidade, com a inversão do ônus da sucumbência e a ordem de exclusão de qualquer anotação daquela Ação nas Escrituras Públicas.

Sustenta que o resultado final da Ação Declaratória de Nulidade constitui de fundamento suficientemente hábil para afastar o entendimento perfilhado no Acórdão rescindendo, pois a Terceira Câmara de Direito Privado manteve hígida a sentença proferida na Ação Reivindicatória sob os mesmos fundamentos utilizados pelo Julgador
a quo
, qual seja: a declaração de nulidade das Escrituras Públicas.

Ressalta que a Ação Declaratória de Nulidade foi distribuída apensa à Ação Reivindicatória; entretanto, foram desapensadas sem qualquer justificativa.

Verbera que com a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito, a Matrícula n. 1.033, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT, e as Escrituras Públicas de Compra e Venda, anteriormente anuladas pelo Juiz singular, voltaram a ser válidas em sua totalidade, rechaçando o fundamento balizador que negou procedência ao pedido Reivindicatório.

Insiste que não subsistem razões para a manutenção do Acórdão rescindendo, uma vez que o seu principal fundamento é a nulidade da Matrícula n. 1.033 e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, o qual foi afastado por este Tribunal de Justiça, quando proveu parcialmente o Recurso de Apelação e anulou a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade.

Afirma que a prova nova consubstancia-se no julgamento do Recurso de Apelação n. 79693/2018 e dos Embargos de Declaração n. 67889/2019, ambos proferidos na Ação Declaratória de Nulidade n. 002267-78.2010.811.0044.

Assenta que o Recurso Integrativo foi julgado em 22/04/2020, ou seja, depois do trânsito em julgado da Ação Reivindicatória e reitera que aquele resultado influencia diretamente na pretensão rescisória, pois ao acolher os Aclaratórios, o Tribunal de Justiça determinou a extinção da Ação Declaratória de Nulidade sem resolução do mérito e, por corolário, tornou sem efeito a sentença que havia declarado a nulidade da Matrícula n. 1.033, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, que voltaram a ser válidas em sua totalidade.

Ou seja, alega que a situação se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inciso VII, do artigo 966, do CPC, haja vista que, posteriormente ao trânsito em julgado, obteve prova nova cuja existência não podia à época fazer uso, pois dependia do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 79693/2018.

A pretensão rescisória com fundamento no inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos não prospera, pois de acordo com aquele dispositivo, é cabível a propositura de Ação Rescisória quando o Autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Ao dispor sobre prova nova, o Legislador se refere a documento ou outro meio probatório já existente, desconhecido, não acessível ou não disponível ao jurisdicionado em momento
anterior
ao trânsito em julgado do
decisum
que pretende rescindir.

Nesse sentido é a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo. O novo Código fala em prova nova e não mais em documento novo. Isso quer dizer que não só a prova documental nova dá azo à ação rescisória. (...)
Prova nova é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir
. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão
.
(Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, RT, 2016, pp. 1.024/1.025). (sem grifos no original)

Aliás, a jurisprudência e a doutrina são coesas quanto ao tema, pois
“segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que,
já existente à época da decisão rescindenda
, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido." [...]
(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). (sem grifos no original)

Na hipótese, em que pese às alegações do Autor, a suposta prova nova não atende o requisito de preexistência ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

O próprio Autor admite que o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto na Ação Declaratória de Nulidade n. 0002267-78.2010.811.0044 ocorreu em 22/04/2020 e transitou em julgado em 17/02/2022, ou seja,
depois do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo
, que se deu em 29/10/2019.

Logo, o julgado referido pelo Autor não se enquadra como prova já existente à época da decisão rescindenda, o que inviabiliza o acolhimento do pedido rescisório fundamentado no artigo 966, inciso VII, do CPC.

Se isso não fosse suficiente, o Acórdão proferido na Ação Declaratória de Nulidade n. 0002267-78.2010.811.0044, que cassou a sentença de procedência dos pedidos formulados pelo aqui Requeridos, não teria o condão de, por si só, rescindir o julgado proferido na Ação Reivindicatória promovida pelo Autor.

Com efeito, o Autor quer fazer crer que seu pedido reivindicatório foi julgado improcedente apenas e tão-somente porque o pleito de nulidade da matrícula e das Escrituras Públicas foi acolhido; entretanto, a leitura da sentença e do Acórdão rescindendo deixa evidente que a declaração de nulidade daqueles documentos constituiu apenas de um dos fundamentos para a improcedência do pedido reivindicatório.

Apenas para evidenciar, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

Desse modo, ante as lições colimadas, entendo que não assiste razão ao requerente, vez que não logrou êxito em preencher os requisitos legais autorizadores da concessão da medida vindicada, quais sejam, a posse injusta exercida pelos requeridos e a perfeita individualização do imóvel.

Isso porque restou demonstrado que a área objeto da compra e venda que teria gerado o domínio do requerente não é a mesma área sob a qual os requeridos exercem o direito de posse, como ficou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, bem como os depoimentos extraídos dos processos em que as partes litigaram sobre a mesma área.

[...]

Ademais, na ação em apenso, código 29269, foi declarada a nulidade da matrícula originada a partir das escrituras de compra e venda lavradas aos senhores NINO DI LORETO e ELIZER FERNANDES.

Assim, tendo em vista que o requerente não preencheu os requisitos da medida reivindicatória, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Está claro, com isso, que inobstante o fato de este Tribunal de Justiça ter cassado a sentença que declarou a nulidade da Matrícula n. 1.033 e das Escrituras Públicas de Compra e Venda, esse fato, por si só, não seria capaz de rescindir o julgado proferido na Ação Reivindicatória, pois a declaração de nulidade daqueles documentos não foi o único fundamento para a improcedência do pedido reivindicatório.

Logo, sob qualquer enfoque não há como acolher a pretensão do Autor com fundamento no inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos.

Em relação ao inciso VIII, do citado dispositivo do Código de Processo Civil, o Requerente aduz que o Laudo Pericial produzido na Ação de Reintegração de Posse n. 1562-90.2004.811.0044 (Código 12882), demonstrou de forma contundente que o domínio do Requerente incide sobre a área de 651,7125, cuja posse era exercida injustamente pelos Requeridos.

Argumenta, também, que aquele Laudo Pericial atesta que seu domínio tem origem em área primitivamente titulada pelo Estado de Mato Grosso em favor de Sérgio Brasil Pimenta Noves, com 10.000 hectares; ou seja, em momento algum se refere a eventual sobreposição.

O Autor conclui, portanto, que embora as provas coligidas ao feito tenham demonstrado a inexistência de sobreposição, bem como a posse injusta sobre o imóvel, tais elementos foram completamente desconsiderados, sobrelevando o erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que o Órgão Colegiado admitiu como existente uma suposta posse exercida pelos Requeridos, que, inclusive, ensejaria na prescrição aquisitiva.

Já foi exposto que o objeto desta Rescisória é o Acórdão proferido na Ação Reivindicatória n. 003017-17.2009.811.0044, ajuizada pelo Autor desta demanda.

O Requerente alega que aquele Acórdão está fundado em erro de fato verificável do exame dos autos; contudo, aponta provas produzidas em outra demanda, qual seja: Ação de Reintegração de Posse n. 1562-90.2004.811.0044 (Código 12882).

Não se pode olvidar que
“é firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e”
do Superior Tribunal de Justiça
“segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido,
aferível por meio das provas constantes dos autos originais
”
. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022). (sem grifos no original)

De mais a mais, consoante à farta jurisprudência do STJ,
“
é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
(art. 966 , § 1º , do CPC/2015 ).
Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
"
(STJ - AR: 7135 MG 2021/0380482-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/09/2023). (sem grifos no original)

Na hipótese, a questão concernente à posse injusta dos Requeridos do foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial.

Para que não paire dúvida, eis o que foi consignando na Ementa do Acórdão rescindendo:

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autorize a posse sobre a coisa.

Não comprovado que os apelados exercem a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.

Com essas considerações,
julgo improcedentes os pedidos
.

Nos termos do artigo 85, do CPC, condeno o Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando o que estatui o artigo 974, da Lei de Ritos,
caso o julgamento seja unânime
, reverto, em favor dos Requeridos, a importância do depósito a que se refere o inciso II, do artigo 968.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024